Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-32.2022.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-32.2022.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIELZA DOS ANJOS BARROS

Advogado(s)
:
LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:
FABRICIO DE AGUIAR MARCULA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL POR LIMITAÇÃO FÍSICA. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000399-32.2022.8.05.0251
, em que figura com Apelante
MARIELZA DOS ANJOS BARROS
e, como Apelado,
MUNICIPIO DE SOBRADINHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .